Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ANGELA MARIA WALDOW - CPF: 630.262.791-53 (AGRAVANTE), JULIA LINS WALDOW - CPF: 042.591.411-98 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), ANGELA MARIA WALDOW - CPF: 630.262.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES RAFAEL WALDOW (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ALIMENTOS.

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. TÍTULO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO.

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.

CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS E DOCUMENTOS.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o executado intimado para cumprir a sentença, apresentou impugnação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011346-11.2024.8.11.0000 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: JAMES RAFAEL WALDOW

AGRAVADA: JULIA LINS WALDOW

TERCEIRO INTERESSADO:

ANGELA MARIA WALDOW

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAMES RAFAEL WALDOW,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no cumprimento de sentença de alimentos (autos n. 1000725-09.2022.8.11.0037), que determinou a suspensão da CNH do executado, ora agravante, pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até o cumprimento da obrigação, bem como determinou a restrição no Sistema RENAJUD.

Aponta
error in judicando
na decisão agravada, ao desconsiderar que a agravada não estudou no período de janeiro/2022 a julho/2023 no curso de Medicina na Bolívia, fato este confessado por ela em audiência.

A agravada não instruiu a petição inicial com demonstrativo do débito, por isso se trata de título de crédito ilíquido, e também a agravada não demonstrou que necessita dos alimentos.

Sustenta cerceamento de defesa por ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido da agravada.

Afirma que a agravada pretende receber o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que ela alegar ter sido estabelecido em sentença, todavia não constou tal valor na sentença que homologou o acordo, até porque o agravante não tem condições de arcar com alimentos nesse valor.

Prossegue dizendo que a sentença executada é ilíquida, e que não é devido o pagamento das mensalidades, pois a agravada confirmou em audiência não ter frequentado o curso de Medicina na Bolívia entre janeiro/2022 a julho/2023, e por isso valor executado de R$ 173.839,74 (cento e setenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) não reflete a realidade, é indevida também a ordem de bloqueio.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 212986167)

Contrarrazões apresentadas. (id. 213602153)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de cumprimento de sentença de alimentos
(autos n. 1000725-09.2022.8.11.0037), em que o Juízo determinou a suspensão da CNH do executado, ora agravante, pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até o cumprimento da obrigação, bem como determinou a restrição no Sistema RENAJUD.

O agravante pretende reforma a decisão agravada e para tanto, aponta
error in judicando
na decisão agravada, ao desconsiderar que a agravada não estudou no período de janeiro/2022 a julho/2023 no curso de Medicina na Bolívia, fato este confessado por ela em audiência.

Aduz que agravada não instruiu a petição inicial com demonstrativo do débito, por isso se trata de título de crédito ilíquido, e também a agravada não demonstrou que necessita dos alimentos.

Sustenta cerceamento de defesa por ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido da agravada.

Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995 do CPC.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Analisando os autos, constato que o processo está em andamento desde o ano de 2022, e nota-se que, até o momento atual, o executado não cumpriu integralmente as obrigações impostas, especificamente no que diz respeito ao pagamento total das despesas relacionadas aos estudos e sustento da parte exequente durante o curso superior de medicina na Bolívia.

Observa-se, adicionalmente, que a parte executada já interpôs impugnação, na qual solicitou a extinção do processo, contudo, tal pleito foi rejeitado, resultando na continuidade do procedimento. No entanto, persiste a falta de viabilidade para a elaboração de um acordo consensual entre as partes.

Com relação à decisão exequenda, não há notícias quanto à interposição de recurso e sua modificação, devendo ser buscados meios para sua satisfação.

1. Desta maneira, considerando a inércia do executado, em adimplir integralmente com o débito, defiro o protesto e a penhora, o fazendo em observância à ordem estatuída pelo art. 835, do CPC como forma de obter maior efetividade e atender melhor aos interesses da parte autora, ou seja, primeiramente determino o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, colacionando os extratos em anexo. (Valor: R$ 173.839,74 -CPF: 630.262.791-53).

2. Não sendo a dívida quitada pela diligência de penhora online no SISBAJUD, determino a consulta de bens livres em nome do executado junto ao RENAJUD, inserindo-se restrição de circulação e expedindo-se mandado de penhora, avaliação intimação e depósito do veículo eventualmente encontrado e restrito, nomeando a exequente fiel depositária conforme art. 840, II, § 1o, do CPC.

3. Insuficientes as buscas via SISBAJUD e RENAJUD, oficie-se ao banco Caixa Econômica Federal, a fim de que informe se há valores depositados junto à conta de FGTS, PIS/PASEP do executado e, em caso positivo, desde já, determino a penhora da quantia até o limite do débito, devendo a instituição bancária proceder ao depósito judicial do montante executado, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Determino a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes SPC/SERASA.

5. Restando infrutíferas todas as providências concedidas anteriormente, nos termos do art. 139, IV, do CPC, como forma de tentar satisfazer a obrigação, a luz dos princípios da celeridade, cooperação e efetividade (arts. 4o e 6o, do CPC), entendo que se justifica a suspensão da CNH. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

(...)

Assim, por todo o esposado, determino a suspensão da CNH do executado, pelo prazo de 06 (seis) meses, ou até que cumpra com a obrigação - o que ocorrer primeiro, com fundamento no art.139, inciso IV, CPC. Promovo a restrição no Sistema RENAJUD nesta oportunidade.

Intime-se o executado caso positiva a penhora de valor, ainda que seja parcial e, não havendo impugnação pelo devedor, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Apresentada impugnação pelo réu, intime-se a exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, com a finalidade de propiciar às partes uma solução pacífica para a demanda, determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para realização de sessão de mediação, em ato que poderá ser realizado através dos meios tecnológicos disponíveis.

Havendo acordo ou não, venham os autos conclusos, para maiores deliberações.”

Como se verifica da decisão agravada e dos autos principais o processo está em andamento desde 2022 e o agravante não cumpriu com sua obrigação alimentar, especialmente no que tange as despesas com educacionais da agravada.

Destaque-se ainda, que o agravante impugnou o cumprimento de sentença, oportunidade em que deveria se insurgir contra os valores pleiteados pela agravada.

Portanto, não pode alegar cerceamento de defesa.

Sendo assim, os argumentos do agravante não se mostram relevantes, isto porque do exame dos autos, inclusive do depoimento da agravada em audiência, o que se extrai é que ela deixou de frequentar o curso de medicina entre janeiro/2022 a junho/2023, exatamente porque o agravante parou de custear as despesas dela, como estabelecido no acordo homologado judicialmente e que é objeto do cumprimento de sentença.

Além disso, consta da decisão agravada, que o agravante foi intimado em todos os atos, tendo se manifestado sobre os documentos apresentados pela agravada.

O agravante não demonstrou os requisitos necessários à modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024